Tribunal: STF
Processo: HC 206092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.9.2021, às 18h00, por William de Araújo Falcomer dos Santos e outra, advogados, em benefício de Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, pelo qual, nos termos do Ofício n. 2.297/CPI, “convocado [o paciente] para comparecimento perante a emérita Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar esclarecimentos no dia 26.8.2021 às 09h30”. (fl. 4, e-doc. 1)
    2. Os impetrantes afirmam que o paciente teria tido medida cautelar de busca e apreensão contra si determinada nos autos n. 1026115-15.2020.4.01.3900, em trâmite na Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.
    Alegam que, “após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Ministério Público Federal do Pará – sem autorização judicial prévia – acessou os dados contidos nos aparelhos eletrônicos do paciente e compartilhou os dados – também sem autorização judicial prévia – para a emérita comissão parlamentar de inquérito da pandemia”. (fl. 8, e-doc. 1)
    Sustentam que seria a determinação de convocação do paciente para comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito “baseada em provas obtidas ilegalmente pelo Ministério Público Federal do Pará, através de extração de dados de comunicação do paciente sem autorização judicial prévia”. (fl. 15, e-doc. 1)
    Asseveram que “os dados obtidos a partir da devassa realizada [no] aparelho celular [do paciente], que sequer te[ria] relação com o objeto da CPI, estão sendo vazados após o direcionamento desses dados à[quela Comissão]”. (fl. 23, e-doc. 1)
    Argumentam que “se está a convocar o paciente na condição de investigado, e não de testemunha”, mencionando precedentes que pretende serem aplicáveis à situação jurídica do paciente. (fls. 26-36, e-doc. 1)
    Reiteram que “a principal fundamentação utilizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal para compelir o comparecimento do depoente está consubstanciada na Nota Técnica 613/2021/NAE-PA/ PARÁ que trata da análise feita a partir da busca e apreensão realizada arbitrariamente na residência do paciente” (fl. 37, e-doc. 1). 
    Afirmam que a defesa ainda não teria tido acesso ao mencionado documento (Nota Técnica n. 613/2021/NAE-PA/PARÁ) e, ainda, que “o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento”. (fl. 39, e-doc. 1) 
    Pleiteiam a “observância da Lei de Abuso de Autoridade – Lei nº. 13.869/2019”, diante de alegados comportamentos dos Senadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Salientam que “o paciente possui graves problemas de saúde (obesidade e diabetes tipo II) que impossibilitam o comparecimento presencial perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal”. Por esse motivo, ponderam que “não há fundamento jurídico algum, ou qualquer outra razão plausível, para que especificamente no caso do paciente não possa ser ouvido por meio digital”. (fl. 42, e-doc. 1)
    São os requerimentos e os pedidos:
    “Por todo o exposto nos tópicos acima elencados requer seja conhecido o presente habeas corpus para que: 
    a) Seja concedida a tutela liminar nos moldes pleiteados em tópico próprio; 
    b) Seja intimada a autoridade coatora para prestar informações, caso necessário; 
    c) Requer no mérito, que este C. Superior Tribunal Federal determine a imediata suspensão da convocação para o comparecimento do paciente, uma vez que não foi pessoalmente intimado e que sua convocação é baseada em provas obtidas ilegalmente pelo Ministério Público Federal do Pará, através de extração de dados de comunicação do paciente sem autorização judicial prévia e divulgação indevida de dados sigilosos;
    d) Que seja reconhecida a ilegalidade das provas obtidas e da ilegalidade do compartilhamento das informações sigilosas;
    e) Requer que, diante da inegável violação aos direitos fundamentais do paciente, a partir do reiterado vazamento de dados sigilosos, o que viola amplamente a jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores e as normas constitucionais, que seja declarada a impossibilidade de comparecimento do paciente perante a CPI/PANDEMIA; 
    f) Diante dos dois fatos supracitados, é inarredável a conclusão de que se está a convocar o paciente na condição de investigado, e não de testemunha. Como corolário de tal constatação, albergam o convocado todas as garantias processuais e constitucionais extensíveis aos acusados penais, requerendo, portanto, que seja concluída pela convocação como investigado e não como testemunha; 
    g) Pelo exposto, diante dos fatos narrados, e da plausibilidade do direito invocado, requer a convolação da compulsoriedade de comparecimento do paciente perante à Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI/PANDEMIA, em faculdade, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato; 
    h) Que seja garantido o acesso à Defesa do paciente a todos os documentos, vídeos e mídias colhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, especialmente a Nota Técnica nº. 613/2021/NAE-PA/ PARÁ, que ensejou a convocação do paciente para prestar esclarecimentos, sob pena de violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, salvaguardados pelo Texto Constitucional; 
    i) Pelo exposto, com amparo no art. 5.º LXIII da Constituição Federal, requer que ocorra:
    a. a convolação da compulsoriedade de comparecimento em faculdade do paciente; 
    b. na eventualidade do paciente optar por comparecer, que lhe seja garantido o direito ao silêncio total, buscando a efetividade do princípio da vedação a autoincriminação; 
    c. o direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem feitas, ainda que subjetivamente;
    d. o direito de estar assistido por seus advogados durante o ato e de comunicar-lhe com eles sem qualquer restrição durante o depoimento;
    e. direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade; 
    f. o direito de não sofrer restrições a sua liberdade de locomoção ou privação de direitos, ou quaisquer outros constrangimentos; 
    g. o direito de ausentar-se da sessão na conveniência da Defesa, ainda que sem autorização; 
    h. o direito de prestar depoimento em sigilo, uma vez que o depoimento público poderá vir a causar ainda mais devassa na vida do paciente;
    j) Requer, caso o paciente seja submetido à comparecimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que conste expressamente que, caso queira utilizar o seu direito constitucional ao silêncio, e invocar o art. 15, caput c/c parágrafo único e inciso I, da Lei de Abuso de Autoridade, que os Senadores responsáveis por conduzir o depoimento sejam obrigados/compelidos a não dar continuidade ao interrogatório, ou continuar consignando perguntas, uma vez que tal conduta ensejaria a prática do delito previsto na Lei nº. 13.869/2019; 
    k) Subsidiariamente, na eventualidade de o paciente ser compelido a prestar depoimento perante a emérita Comissão Parlamentar de Inquérito, que ele seja interrogado por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real”. (fls. 44-46, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Como reconhece o impetrante, embora o paciente tenha sido convocado em 19.8.2021 para prestar depoimento em 26.8.2021 às 9h30, remarcado para 2.9.2021, no mesmo horário, o presente habeas corpus somente foi impetrado na véspera, em 01º.9.2021, sendo distribuído às 18h00, com conclusão às 19h28 desse mesmo dia (e-docs. 4 e 49).
    Parece haver artificialização do perigo da demora. Tivesse em nota essa condição, não se deixaria para a última hora a busca de jurisdição.
    4. Nesse primeiro exame, próprio das medidas cautelares, tem-se que a convocação do paciente deu-se para esclarecimentos sobre a “tentativa de interferência no processo de chamamento público para contratação direta de 12 milhões de testes de Covid-19, com a ajuda de Roberto Dias, para beneficiar a empresa Precisa Medicamentos” (e-doc. 5). Não se extrai dessa assertiva conclusão inequívoca de que estaria formal ou informalmente o paciente na condição de investigado.
    Diferente do alegado, o que se tem informado na peça inicial desta ação é que a convocação do paciente deu-se na condição de testemunha.
    Este o dado formal a ser considerado, à falta de outro elemento que a contingência do tempo, escolhido pelo impetrante mesmo, impede venha a ser esclarecido com mais detença ou com outros informes.
    5. Não há fundamento jurídico para que se autorize o paciente a deixar de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, resguardando-se, como é certo, as garantias constitucionais postas no sistema jurídico vigente.
    Por isso, as circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem apenas ao deferimento parcial da medida liminar. 
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de serem oponíveis às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em confissão não espontânea do depoente ou produção de provas contra si.
    Ao decidir sobre liminar requerida nos autos do Habeas Corpus n. 134.260, por exemplo, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a questão:
    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação” da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.
    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:
    ...
    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.
    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
          ...
    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.
    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).
    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.
    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.
    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)
    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.
    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:
    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:
    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’
    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.
    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste “writ” (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade”.
    Essa orientação tem sido reiterada, como se observa, por exemplo, em processo da relatoria do saudoso Ministro Menezes Direito:
    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas. Nesse sentido: HC nº 98.298-MC/DF, decisão monocrática, de minha relatoria, DJ de 30/3/09; HC nº 94.082-MC/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ de 14/8/07; HC nº 83.775-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/12/03, entre outros. Aliás, é o que se extrai do disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, in verbis: 'Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas' . Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de exercer o seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais, e o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com ele durante a sua inquirição, garantido a este todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. ... Expeçam-se os salvo-condutos. Comunique-se com urgência ao eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga Escutas Telefônicas Clandestinas/Ilegais, solicitando-se informações”.
    No mesmo sentido, de minha relatoria:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida” (HC n. 119.941, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25.3.2014, DJe 29.4.2014)
    Confiram-se também, por exemplo, os julgamentos plenários dos Habeas Corpus ns. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; e as decisões monocráticas nos Habeas Corpus ns. 130.536-MC, minha relatoria, DJ 29.9.2015; 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.
    Especificamente em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito mencionada na presente ação, menciono, ainda, as ordens parcialmente concedidas nas decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus ns. 203.800-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ 30.6.2021; 204.196-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 5.7.2021; 204.442-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 12.7.2021; 204.443-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 14.7.2021; 205.009-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 4.8.2021.
    No caso em análise, requerem os impetrantes seja garantido ao paciente “o direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem feitas, ainda que subjetivamente” (fl. 45, e-doc. 1).
    7. O direito ao silêncio, sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de manter-se calado para não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.
    Esse direito traduz-se em decidir o convocado sobre o que responder ou não sobre os questionamentos formulados em relação a fatos cujo relato possa incriminar o depoente, podendo contar com o apoio e a assessoria de advogados, como requerido pelo impetrante (item d).
    Há que serem obedecidos, contudo, os limites específicos deste direito constitucional, referentes a dados e informações que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluída nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há fundamento constitucional válido para tal proceder. Assim, o convocado não pode se eximir de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando respeito às atividades legítimas e necessárias de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço necessário ao esclarecimento de questões de interesse público.
    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de impedir que o paciente seja conduzido à autoincriminação, vale dizer, o de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a uma confissão não espontânea, produzindo provas contra si. 
    O art. 203 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”. 
    Convocado que foi nesta condição, pode ele se manter em silêncio se questionado sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Contudo, como testemunha não pode eximir-se do dever de dizer a verdade, por exemplo. Pode silenciar-se afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si. Mas não pode, testemunha que seja, negar-se a dizer a verdade se questionado e se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nesta situação, o seu direito de não se autoincriminar.
    8. De se realçar que, no exercício de suas atribuições constitucionalmente definidas, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem assegurar que a pessoa inquirida seja tratada “sem agressividade, truculência ou deboche”, como afirmado, por exemplo, por Odacir Klein (Comissões Parlamentares de Inquérito – A Sociedade e o Cidadão. 1999, Sergio Antonio Fabris Editor, p. 48-49, item 4), resguardando-se o dever de se respeitar a dignidade da pessoa humana, como anotado pelo Ministro Celso de Mello ao decidir sobre liminar requerida no Habeas Corpus n. 94.082.
    Seja relevado que igual tratamento e respeito devem ser dispensados aos membros da Comissão Parlamentar por quem a ela compareça, sem agressividade ou desrespeito. Os congressistas lá estão no exercício de seus deveres constitucionais. Os integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito, membros do Poder Público, desempenham funções de Estado, não podendo receber tratamento que importe em desrespeito ou afronta a suas funções, não lhes devendo ser dirigida palavra ou adotada conduta que indiquem falta de urbanidade, ofensa ou desdém indevidos nessas condições.
    9. Como acima afirmado, não há fundamento legal para se acolher o pedido do impetrante de “não compulsoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da “CPI da Pandemia”. O art. 206 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”.
    10. O mesmo dá-se com a pretensão de “não ser obrigado a assinar termo de compromisso como testemunha ou investigado”. Esse é dever imposto pelo art. 216 do Código de Processo Penal de que não se pode escusar a testemunha.  
    Convocado como foi o paciente naquela condição, tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 
    11. Como se dispõe no art. 110 do Regimento Interno do Senado Federal, os atos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito são públicos, como devem ser todos os atos administrativos e judiciais, na forma dos arts. 37 e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Assentou-se na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffolli no 34.089/DF (DJe. 6.9.2017), “se, de um lado, as CPIs estão adstritas aos mesmos requisitos e deveres das autoridades judiciais em seu ofício, de outro tais exigências devem se adequar à natureza do órgão, que até por sua natureza colegiada tem o debate como meio de elucidação dos fatos e a publicidade como principal objetivo. (…) Sem o escrutínio público, esse objetivo sofreria danos, porque a própria condução da investigação refugiria ao controle social, não sendo possível verificar-se em que medida o objeto investigativo encontra-se efetivamente sob apuração”. 
    Não há justificativa jurídica plausível, pois, para o deferimento de “depoimento em sigilo” do paciente, como requerido.
    12. Cumpre ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito a organização dos trabalhos do órgão. Não se comprovou que o requerimento de que o paciente deponha “por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real” foi a ele dirigido e indeferido.
    Esta matéria, de resto, é interna à Comissão Parlamentar de Inquérito, respeitando à organização dos trabalhos, matéria insuscetível de controle e substituição de decisões administrativas pelo Poder Judiciário.
    Compete àquele digno órgão parlamentar verificar e comprovar, de um lado, a afirmada condição de saúde do paciente e, de outro, suas necessidades de guardar coerência e eficiência na condução dos trabalhos.
    11. Pelo exposto, defiro parcialmente a liminar requerida tão somente para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei nº 8.906/94; b) de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder àquelas perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula.
    Expeça-se ofício urgente ao Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o conteúdo da presente decisão.
    Remetam-se, com ofício a ser encaminhado também por correio eletrônico ou fax, cópias da inicial e dos documentos digitalizados.
    13. Determino sejam requisitadas informações ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, para, no prazo legal, esclarecer os dados alegados na presente impetração.
    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo legal.
    Retornem-me